Tribunal: TJBA
Processo: 8000949-76.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000949-76.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: DORALICE MARIA LIMA Advogado(s):MAYARA APARECIDA CESARINO ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Paulo Afonso contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca local, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Doralice Maria Lima, idosa portadora de doenças graves e progressivas, para compelir o ente municipal a fornecer tratamento em regime de internação domiciliar (Home Care), bem como impôs multa cominatória e condenação ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questões em discussão: (i) definir se o Município de Paulo Afonso possui legitimidade passiva para figurar na demanda envolvendo obrigação de fornecimento de tratamento domiciliar; (ii) estabelecer se a multa cominatória fixada deve ser reduzida. III. RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade pelo fornecimento de serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da CF/1988 e da tese firmada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral, sendo legítima a presença do Município no polo passivo da demanda. A negativa de prestação do serviço de Home Care à autora, portadora de enfermidades que exigem cuidados especializados contínuos, ofende os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, não podendo ser justificada por ausência de estrutura administrativa ou orçamentária. A multa cominatória fixada em R$ 100,00 diários, limitada a R$ 20.000,00, mostra-se proporcional e razoável diante da gravidade do quadro clínico da autora e da necessidade de efetividade da prestação jurisdicional. Os honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa estão em conformidade com o art. 85, §3º, I, do CPC e com os critérios legais aplicáveis, não havendo razão para redução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O Município possui legitimidade passiva para responder solidariamente por obrigação de fornecimento de serviços de saúde, inclusive internação domiciliar. A fixação de astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantida quando adequadas à gravidade do caso. A condenação em honorários advocatícios decorrente da sucumbência segue os critérios do art. 85, §3º, I, do CPC, e somente pode ser revista quando desproporcional ou em desacordo com a lei. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 85, §3º, I. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000949-76.2023.8.05.0191, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e como apelada DORALICE MARIA LIMA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora